Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704452-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o réu João Hermeto de Oliveira Neto, por seu patrono devidamente constituído, para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao recurso de apelação devidamente interposto pelo Ministério Público após a sentença, cujas razões foram apresentadas no ID no 54122588, em 04/12/2023. Após o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer. Retifique-se a autuação para que também conste o Ministério Público como apelante. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador